Tribunal: TJES
Processo: 5007258-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-04-26

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
A despeito da existência de controvérsia sobre a área debatida nos autos, com produção de provas unilaterais por ambas as partes litigantes, o Recorrente instalou uma cerca no local, em momento superveniente, inclusive, merecendo pronta resistência por parte da Autora/Recorrida, no local da terra litigiosa que alega integrar a sua propriedade e posse.

III.
No levantamento topográfico de ID 25507874, dos autos originários), produzido unilateralmente pela Recorrida, é demonstrado que a cerca construída pelo Recorrente possivelmente invade 121.768 m2 da área pertencente ao Espólio, na medida em que as matrículas pertencentes ao Espólio possuem um total registrado de 604.653,00 m2, enquanto o total cercado corresponde a somente 482.885,00 m2.

IV.
O Recorrente não logrou êxito em desconstituir referido levantamento, uma vez que não comprova qual seria a efetiva área e respectiva localização consignada na referida matrícula, tendo em vista que o próprio Recorrente figurou como Inventariante dos bens deixados pelo
de cujus
, Sr. JOÃO JORGE ABU DIOAN, portanto, deveria reunir condições para indicar a exata localização do imóvel objeto da matrícula em questão, em contraposição às matrículas de nºs 1091 e 5146.

V.
Não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007258-74.2023.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

RECORRENTE: JOAO LUIZ ABU DIOAN

Advogado do(a) RECORRENTE: JEDSON MARCHESI MAIOLI - ES10922-A

RECORRIDO: GABRIELA ABU DIOAN DAVID

Advogados do(a) RECORRIDO: BARBARA LUIZA PINTO DE SOUZA - ES26914-A, LUCIANA FERRAREIS ROLI - ES31380-A

Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
A despeito da existência de controvérsia sobre a área debatida nos autos, com produção de provas unilaterais por ambas as partes litigantes, o Recorrente instalou uma cerca no local, em momento superveniente, inclusive, merecendo pronta resistência por parte da Autora/Recorrida, no local da terra litigiosa que alega integrar a sua propriedade e posse.

III.
No levantamento topográfico de ID 25507874, dos autos originários), produzido unilateralmente pela Recorrida, é demonstrado que a cerca construída pelo Recorrente possivelmente invade 121.768 m2 da área pertencente ao Espólio, na medida em que as matrículas pertencentes ao Espólio possuem um total registrado de 604.653,00 m2, enquanto o total cercado corresponde a somente 482.885,00 m2.

IV.
O Recorrente não logrou êxito em desconstituir referido levantamento, uma vez que não comprova qual seria a efetiva área e respectiva localização consignada na referida matrícula, tendo em vista que o próprio Recorrente figurou como Inventariante dos bens deixados pelo
de cujus
, Sr. JOÃO JORGE ABU DIOAN, portanto, deveria reunir condições para indicar a exata localização do imóvel objeto da matrícula em questão, em contraposição às matrículas de nºs 1091 e 5146.

V.
Não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

JOÃO LUIZ ABU DIOAN
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 6945557) em face do
ACÓRDÃO
(ID 6794117) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 5422294) interposto pelo Recorrente, em razão da
DECISÃO
(ID 5422304) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY
nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
(Processo nº 5000295-24.2023.8.08.0041) ajuizada por
GABRIELA ABU DIOAN DAVID
em face do Recorrente,

cujo
decisum
deferiu
“a tutela de urgência para determinar a IMISSÃO NA POSSE do bem imóvel localizado na antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, Presidente Kennedy, em favor da autora (...)”.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“A EMBARGADA nunca possuiu qualquer relação jurídica (propriedade e posse) com os imóveis que compõe o acervo patrimonial do genitor – Jorge David Neto, até o falecimento deste 09/setembro/2022. Somente com o falecimento do genitor – Jorge David Neto – é que a EMBARGADA passou a ter posse sobre os bens que cabiam ao pai, dentre eles a área da matrícula nº 5184. A EMBARGADA não apresentou um átomo de prova de que o local da instalação e complementação da cerca que já existia avançou sobre qualquer área que lhe passou a pertencer pelo falecimento do genitor”;

II)
“o EMBARGANTE possui relação jurídica com a área questionada há mais de 20 (vinte) anos, aperfeiçoando-se como exclusivo possuidor desde a expedição do formal de partilha do pai deste e, consequentemente, avô da EMBARGADA; o Se há algo a ser presumido, respeitosamente é em favor do EMBARGANTE que sempre esteve na posse da área, fato este incontroverso”;
III)
“o papel / mister do inventariante, exercido pelo EMBARGANTE, não lhe impôs a obrigação de identificar a exata localização do imóvel objeto da matrícula em questão, seja porque a função é de mera administração dos bens, seja porque tal bem não lhe coube na partilha, mas sim, ao irmão, pai da EMBARGADA”;

IV)
“o fato da complementação da instalação da cerca ter ocorrido em momento superveniente, não tem a potencialidade de levar a presunção de que esta foi instalada em divisa que não lhe pertence”.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões no ID 4068190, afirmando que:
I)

“não existe nenhuma prova que a matrícula não faça parte da propriedade, muito pelo contrário as provas são claras e mostram a má-fé do agravante em querer USURPAR do que não lhe pertence em face de seus sobrinhos, ora agravados”;
II)
“o Embargante JOÃO LUIZ ABU DIOAN, adentrou com sua cerca mais de 100 mil metros quadrados que pertencem os embargados (seus sobrinhos) de forma unilateral, se apropriando da parte que lhes coube de herança de seu pai, registrado na matricula 5184”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
JOÃO LUIZ ABU DIOAN
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 6945557) em face do
ACÓRDÃO
(ID 6794117) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 5422294) interposto pelo Recorrente, em razão da
DECISÃO
(ID 5422304) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY
nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
(Processo nº 5000295-24.2023.8.08.0041) ajuizada por
GABRIELA ABU DIOAN DAVID
em face do Recorrente,

cujo
decisum
deferiu
“a tutela de urgência para determinar a IMISSÃO NA POSSE do bem imóvel localizado na antiga Fazenda Brumana, localizada em Leonel, Presidente Kennedy, em favor da autora (...)”.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“A EMBARGADA nunca possuiu qualquer relação jurídica (propriedade e posse) com os imóveis que compõe o acervo patrimonial do genitor – Jorge David Neto, até o falecimento deste 09/setembro/2022. Somente com o falecimento do genitor – Jorge David Neto – é que a EMBARGADA passou a ter posse sobre os bens que cabiam ao pai, dentre eles a área da matrícula nº 5184. A EMBARGADA não apresentou um átomo de prova de que o local da instalação e complementação da cerca que já existia avançou sobre qualquer área que lhe passou a pertencer pelo falecimento do genitor”;

II)
“o EMBARGANTE possui relação jurídica com a área questionada há mais de 20 (vinte) anos, aperfeiçoando-se como exclusivo possuidor desde a expedição do formal de partilha do pai deste e, consequentemente, avô da EMBARGADA; o Se há algo a ser presumido, respeitosamente é em favor do EMBARGANTE que sempre esteve na posse da área, fato este incontroverso”;
III)
“o papel / mister do inventariante, exercido pelo EMBARGANTE, não lhe impôs a obrigação de identificar a exata localização do imóvel objeto da matrícula em questão, seja porque a função é de mera administração dos bens, seja porque tal bem não lhe coube na partilha, mas sim, ao irmão, pai da EMBARGADA”;

IV)
“o fato da complementação da instalação da cerca ter ocorrido em momento superveniente, não tem a potencialidade de levar a presunção de que esta foi instalada em divisa que não lhe pertence”.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões no ID 4068190, afirmando que:
I)

“não existe nenhuma prova que a matrícula não faça parte da propriedade, muito pelo contrário as provas são claras e mostram a má-fé do agravante em querer USURPAR do que não lhe pertence em face de seus sobrinhos, ora agravados”;
II)
“o Embargante JOÃO LUIZ ABU DIOAN, adentrou com sua cerca mais de 100 mil metros quadrados que pertencem os embargados (seus sobrinhos) de forma unilateral, se apropriando da parte que lhes coube de herança de seu pai, registrado na matricula 5184”.

A propósito, trago à colação a
Ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL CORRESPONDENTE À MATRÍCULA 5184. CERCA CONSTRUÍDA SEM AUTORIZAÇÃO PELO RECORRENTE NA ÁREA DE TERRA LITIGIOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A controvérsia dos autos trata da localização do imóvel correspondente à matrícula 5184, de propriedade do ESPÓLIO DE JORGE DAVID NETO.

II.
Da Partilha dos Bens relacionada a JOÃO JORGE ABU DIOAN (genitor do Recorrente e avô da Recorrida) (ID 5422316), restou fixado que: I) ao Sr. JORGE DAVID NETO (genitor da Recorrida, já falecido) pertenceria às matrículas de nº 5184, com 08.43,53,00ha, e de nº 1091, com 52,03,00ha (IDs 5422312 e 5422313); II) ao Sr. JOÃO LUIZ ABU DIOAN, ora Recorrente, pertenceria a matrícula nº 5146, com 68,97,00ha (ID 5422310).

III.
A Autora/Recorrida apresentou um levantamento topográfico (ID 25507874, dos autos originários), produzido unilateralmente, demonstrando que a cerca construída pelo Recorrente possivelmente invade 121.768 m2 da área pertencente ao Espólio, na medida em que as matrículas pertencentes ao Espólio possuem um total registrado de 604.653,00 m2, enquanto o total cercado corresponde a somente 482.885,00 m2.

IV.
O Recorrente apresenta levantamento topográfico diverso (ID 5422541), também produzido unilateralmente, aduzindo que as áreas estão devidamente demarcadas, na medida em que somente a matrícula de nº 1091 confronta a terra do Recorrente, tendo em vista que, segundo afirma, a matrícula nº 5184, com 08.43,53,00ha, está localizada em local diverso, motivo pelo qual não deve ser incluída na metragem da área onde restou realizado o levantamento topográfico.

V.
Há controvérsia sobre a área debatida nos autos, com produção de provas unilaterais por ambas as partes litigantes, não sendo possível afirmar, neste momento processual, a exatidão da localidade das áreas litigiosas. Sucede, contudo, que a cerca em questão foi instalada em momento superveniente pelo Recorrente, inclusive, merecendo pronta resistência por parte da Autora/Recorrida, no local da terra litigiosa que alega integrar a sua propriedade e posse.

VI.
O Recorrente não logrou êxito em comprovar qual seria a efetiva área e respectiva localização consignada na referida matrícula, tendo em vista que o próprio Recorrente figurou como Inventariante dos bens deixados pelo
de cujus
", Sr. JOÃO JORGE ABU DIOAN, portanto, deveria reunir condições para indicar a exata localização do imóvel objeto da matrícula em questão, em contraposição às matrículas de nºs 1091 e 5146.

VII.
Considerando que a cerca instalada de forma unilateral pelo Recorrente contempla o universo de 121.768 m2 da área noticiada como sendo pertencente ao ESPÓLIO DE JORGE DAVID NETO, do qual a Autora/Recorrida é a Inventariante, bem como, em virtude da aludida inexistência de indicação da localização da matrícula nº 5184 pelo Recorrente, impõe-se a preservação do status quo ante e consequente manutenção da Decisão combatida.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Conforme destacado, a despeito da existência de controvérsia sobre a área debatida nos autos, com produção de provas unilaterais por ambas as partes litigantes, o Recorrente instalou uma cerca no local, em momento superveniente, inclusive, merecendo pronta resistência por parte da Autora/Recorrida, no local da terra litigiosa que alega integrar a sua propriedade e posse.

Além disso, no levantamento topográfico de ID 25507874, dos autos originários), produzido unilateralmente pela Recorrida, é demonstrado que a cerca construída pelo Recorrente possivelmente invade 121.768 m2 da área pertencente ao Espólio, na medida em que as matrículas pertencentes ao Espólio possuem um total registrado de 604.653,00 m2, enquanto o total cercado corresponde a somente 482.885,00 m2.

Frisa-se, ainda, que o Recorrente não logrou êxito em desconstituir referido levantamento, uma vez que não comprova qual seria a efetiva área e respectiva localização consignada na referida matrícula, tendo em vista que o próprio Recorrente figurou como Inventariante dos bens deixados pelo
de cujus
, Sr. JOÃO JORGE ABU DIOAN, portanto, deveria reunir condições para indicar a exata localização do imóvel objeto da matrícula em questão, em contraposição às matrículas de nºs 1091 e 5146.

Assim, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento do Agravo de Instrumento, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR VOTO DE RELATORIA.